Tribunal: STF
Processo: Rcl 51668
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União alega ter o Juiz Federal do Juizado Especial Federal Adjunto da Subseção Judiciária de Juína violado, no Processo n. 0001654- 78.2015.4.01.3606, o verbete vinculante n. 37 da Súmula.



    Aduz ter o órgão reclamado determinado a incorporação do percentual de 13,23% aos vencimento da parte beneficiária a título de reajuste, bem assim condenado o ente central a pagar parcelas pretéritas a partir de maio de 2003 até eventual reestruturação da carreira que absorva o percentual.



    Sustenta ter o órgão judiciário estabelecido, com base no princípio da igualdade, novo índice de reajuste sem apoio em previsão legal, o que traduz transgressão à Súmula Vinculante. 37



    Pede-se, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do Enunciado 339 da Súmula desta Corte, hoje encontra-se plasmado na Súmula Vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



     



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806, v.g.) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos.



    Entendo ser, precisamente, esta a situação dos autos. Colaciono, a propósito, o seguinte trecho da decisão impugnada:



    Feitas essas considerações, denoto que o valor concedido, a título de vantagem pecuniária individual, aos servidores públicos federais de todos os Poderes da União, com o valor fixo de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), reveste-se de melhoria salarial significativa tão somente para uma parte dos beneficiários. Esse percentual e variável, de acordo com a categoria, entre 1% a 13,23%, consoante narrado pela própria parte ré (fl. 30), de modo a implementar na verdade, numa distorção de índices, implicando ganho real diferenciado entre as categorias, em contrariedade o art. 37, X da CFRB/88. 



    Diante de tais premissas, e nada obstante a Lei 10.698/03 tenha nominado o aumento concedido aos servidores de vantagem pecuniária individual, tenho que a real natureza do direito em teia cuida-se de revisão geral. É que, enfrentando a questão de maneira técnica, tem-se que as vantagens dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais são somente as que residem inscritas no art. 49 da Lei 8.112/1990: “Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: I – indenizações; II – gratificações; III – adicionais”. 



    Destarte, não estando presente qualquer fato gerador específico, a referida vantagem resulta, por certo, em acréscimo ao vencimento do cargo efetivo, cujo patamar percentual deve ser extensivo a todas as-categorias do funcionalismo público, sob pena de infração direta ao princípio da isonomia (art. 5, caput da CFRF/88).



    Denota-se que o provimento em exame estendeu a servidores públicos federais índice de recomposição salarial a que não fariam jus por expressa disposição legal, sob o argumento de que o art. 37, inciso X, da CF/88 não admite a distinção de índices na revisão geral anual.



    Essa providência constitui, para todos os efeitos, concretização do princípio da igualdade na solução de disparidades remuneratórias, o que, nos termos da Súmula Vinculante 37, não se pode admitir.



    Saliente-se, por fim, ter o Supremo Tribunal Federal apreciado, em sede de repercussão geral, a controvérsia acerca da extensão de reajuste no percentual de 13,23%, reafirmando sua jurisprudência a respeito da impossibilidade constitucional de concessão de benefícios com base na isonomia. Transcrevo a ementa:



    Recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Administrativo. Instituição de Vantagem Pecuniária Individual (VPI). Lei nº 10.698/03. Direito ao reajuste de 13,23%. Orientação de ausência de repercussão geral firmada no julgamento do ARE nº 800.721-RG/PE (Tema nº 719). 



    Exame do mérito da controvérsia em sede de reclamação. Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Revisão do Tema nº 719. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência consolidada no STF. Concessão de reajuste pelo Poder Judiciário com base no princípio de isonomia. Impossibilidade. 



    (ARE 1.208.032-RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 26/09/2019)



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância do verbete vinculante n. 37 da Súmula.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente